Tribunal: STF
Processo: Rcl 65740
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-24
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Carla Cristina da Silva contra decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Mandado de Segurança nº 0161732-16.2022.8.19.0001 e no IRDR nº 0026115-53.2023.8.19.0000, que teriam desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da tese firmada no Tema nº 485 da repercussão geral.



    A reclamante narra que, na origem, cuidam-se de demandas envolvendo o Concurso da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro para o cargo de Investigador, nas quais ocorreram violação gravíssimas ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal.



    Nesse tocante, narra que 



    “[a] Recorrente foi aprovada, na média geral, do concurso público para o cargo de Investigador Policial da 3ª Classe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, com o total de 58 pontos. 



    Entretanto, foi reprovada na média por matéria, em razão de 01 (uma) questão de Informática, ora impugnada, questão 91 (prova tipo 2) por apresentar duplicidade de gabarito, em violação ao previsto no edital, em seu item 10.2. 



    (...)



    É necessário deixar claro que a pretensão não visa discutir mérito administrativo, mas tão somente comprovar o vício de ilegalidade da questão 91 da prova objetiva tipo 02, posto que possui mais de uma alternativa como opção, o que é vedado pelo Edital, em seu item 10.2.”.  



    No entanto, discorre, no mandado de segurança, que o Juízo Singular e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro indeferiram a pretensão da reclamante, o que levou à interposição dos recursos especial e cível.



    Na sequência, continua a relatar que “foi proposto Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, sob o nº 0026115-53.2023.8.19.0000”, o qual também restou indeferido monocraticamente, tendo a decisão sido confirmada pelo colegiado competente.



    Defende, assim, que



    “o objeto da Reclamação Constitucional é a OFENSA À CLAUSÚLAS EDITALÍCIAS DE QUESTÃO DO CERTAME, que ofendem o direito da Autora, haja vista a ocorrência de VÍCIO DE ILEGALIDADE. Não se busca aduzir a INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO no mérito de correção de questões de concursos para além do admitido em sede de REPERCUSSÃO GERAL, conforme RE 632.853/CE, Tema 485, do Excelso Supremo Tribunal Federal.”.



    Requer, liminarmente, seja “cassa[da] a decisão administrativa e judicial da 10º Câmara de Direito Privado e da Seção de Direito Público do TJERJ, pelos fatos narrados, bem como conceder a LIMINAR para que a Autora da Reclamação participe das demais etapas do concurso público da mesma forma que 39 (trinta e nove) candidatos já obtiveram as liminares para participarem das demais etapas do certame e obtiveram a anulação da questão objetiva IDÊNTICA.”.



    Pugn, por fim, pela



    “PROCEDÊNCIA do pedido formulado nesta Reclamação, confirmando a liminar concedida, de modo que seja cassada a decisão exarada nos Processos n° 0161732-16.2022.8.19.0001 e 0026115- 53.2023.8.19.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por não estar de acordo com o entendimento do STF, haja vista que no caso da Autora da Reclamação configura situação excepcional na prova de concurso, que exige o controle judicial, situação que se amolda à exceção contida no RE 632.853, tanto que o próprio TJERJ anulou a mesma questão para 39 (trinta e nove) candidatos, conforme pode ser provado por meio da lista sub judice e números dos processos dos candidatos.”.



     É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita à reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Quanto ao mais, tenho que não se deve conhecer da reclamação constitucional por eventual afronta ao Tema nº 485 da repercussão geral, uma vez que não houve esgotamento de instância.



     Isso porque, a jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Com efeito, quanto ao mandado de segurança nº 0161732-16.2022.8.19.0001, extrai-se dos documentos dos autos, bem como do sítio eletrônico do TJRJ, que, após decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, foi interposto agravo cível, o qual ainda encontra-se pendente de julgamento pelo colegiado competente. 



    Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do TJRJ, no que importa ao IRDR nº 0026115-53.2023.8.19.0000, não identifiquei a interposição de recurso extraordinário, constando como último ato decisório o acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto da decisão que considerou inadmissível o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. 



     Desse modo, não se permite o acesso a esta Suprema Corte por via de reclamação, visto que não há que se falar em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    No que tange ao significado exato dado por esta Suprema Corte à expressão “esgotamento da instância ordinária”, trago à colação importante ensinamento trazido pelo Eminente Ministro Edson Fachin em seu voto exarado na Rcl 55.311-AgR, no qual nos trouxe a melhor interpretação que deve ser dada à norma contida no art. 988, § 5º, II, do CPC. Em suas palavras:



    “A medida visa evitar que, por via transversa, possa a parte reclamante alcançar o pronunciamento desta Corte, mediante a reclamação, quando esse pronunciamento ainda estaria disponível à parte pela via recursal. 



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).” (Grifei)



    Referida manifestação foi ementada nos seguintes termos:



     “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 



    2. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, o agravo cujo objeto é a reforma da decisão que inadmitiu o extraordinário sequer havia sido apreciado. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 55.311-AgR/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2.8.2023).



    No mesmo sentido:



“PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 



1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 



2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, Relatoria o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11.4.2017).



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58604-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 19.5.2023).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação da medida liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente